Tribunal: TJPA
Processo: 0801285-81.2026.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801285-81.2026.8.14.0401

APELANTE: FABIA CRISTIANE RODRIGUES BRITO

APELADO: JESSE PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO SEM OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, sem prévia oitiva da vítima, com fundamento em suposto esvaziamento da situação de risco e na alegação de que o conflito teria natureza meramente patrimonial. A apelante sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e requer o restabelecimento das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a revogação de medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha, pode ocorrer sem a prévia oitiva da vítima e sem contraditório substancial acerca da persistência da situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva e destinam-se à tutela da integridade física, psicológica, sexual, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica, subsistindo enquanto persistir o estado de risco.

4.

O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes.

5.

A aferição da cessação do risco exige contraditório substancial e não pode se fundar apenas no decurso do tempo, em presunções ou em manifestações unilaterais constantes dos autos.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.249, firmou entendimento vinculante no sentido de que a revogação das medidas protetivas deve ser precedida da oitiva da vítima e do suposto agressor.

7.

O juízo de origem incorreu em error in procedendo ao revogar as medidas protetivas sem oportunizar a manifestação da ofendida, violando o contraditório e o precedente vinculante do STJ.

8.

A existência de controvérsia patrimonial entre as partes não afasta, por si só, a possibilidade de violência doméstica e psicológica, especialmente em contexto de dissolução de relacionamento e disputa possessória.

9.

A manifestação da apelante acerca do temor pela própria segurança evidencia a necessidade de adequada apuração judicial da persistência do risco antes de eventual revogação das cautelares.

10.

A anulação da sentença é necessária para assegurar a regularidade procedimental e a prolação de nova decisão fundada em elementos concretos, com observância da proteção integral à vítima de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação de medidas protetivas de urgência exige prévia oitiva da vítima e do suposto agressor, em observância ao contraditório substancial.

2.

A cessação da situação de risco não pode ser presumida pelo decurso do tempo ou pela análise isolada de manifestações processuais.

3.

A natureza patrimonial do conflito não afasta, por si só, a incidência da proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

4.

A revogação de medidas protetivas sem observância do procedimento definido no Tema Repetitivo 1.249 do STJ configura nulidade por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. para o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024 (Tema Repetitivo 1.249); STJ, RHC 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (ID 35562846) interposta por
F. C. R. B.
, por meio de sua advogada constituída, inconformada com a r. sentença (ID 35562842) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência ajuizado em face de
JESSE PINTO DA SILVA
, revogou as cautelares anteriormente impostas e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Narra o procedimento policial (ID 35562764), instaurado em 24/01/2026, que a vítima, ora apelante, conviveu com o apelado por aproximadamente seis anos e que, no contexto de um relacionamento conturbado e da descoberta de suposta infidelidade, passou a sofrer violência psicológica, com humilhações e ofensas. O fato que motivou o pedido de proteção ocorreu em 23/01/2026, quando o apelado teria exigido que a vítima deixasse o lar do casal, gerando temor e insegurança.

Em 25/01/2026, foram deferidas medidas protetivas de urgência em caráter liminar (ID 35562815), consistentes em afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação e de contato.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contestação (ID 35562824), sustentando, em suma, que a controvérsia possui natureza estritamente patrimonial, decorrente do fim do relacionamento, e que não há situação de risco a justificar as restrições, pugnando por sua revogação.

A vítima apresentou réplica (ID 35562830), refutando as alegações do apelado e insistindo na manutenção das medidas, por persistir a violência psicológica e patrimonial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro grau opinou pela revogação das medidas e extinção do feito (ID 35562837), por entender que o conflito se restringia a questões patrimoniais, descaracterizando a violência de gênero.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, que acolheu o parecer ministerial e revogou as medidas protetivas.

Em suas razões recursais (ID 35562846), a apelante requer a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que a situação de risco persiste e que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de procedimento ao não oportunizar sua manifestação prévia, violando o devido processo legal e a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

O apelado, em contrarrazões (ID 35562854), pleiteou a manutenção integral da sentença, reiterando a tese de que o litígio é de natureza cível e que não há risco atual à vítima.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (ID 36833319), manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para anular a sentença e restabelecer as medidas protetivas, destacando a obrigatoriedade da oitiva prévia da vítima, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.249.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, foi interposto por parte legítima e interessada e é tempestivo, conforme certidão de ID 35562845. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

3. MÉRITO

3.1 Da Nulidade da Sentença por
Error in Procedendo
– Necessidade de Oitiva Prévia da Vítima para Revogação das Medidas Protetivas

No mérito, em consonância com o robusto parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a pretensão recursal merece integral provimento.

A controvérsia cinge-se em aferir a validade da sentença que revogou as medidas protetivas de urgência sem a oitiva prévia da vítima. A resposta, à luz da legislação e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é negativa. A decisão de primeiro grau,
data maxima venia
, padece de nulidade por vício de procedimento (
error in procedendo
).

As medidas protetivas de urgência, como o próprio nome indica, são instrumentos destinados a garantir a incolumidade física, psíquica, sexual, moral e patrimonial da mulher em situação de risco. Sua vigência, portanto, está intrinsecamente ligada à persistência desse estado de perigo, operando sob a cláusula
rebus sic stantibus
.

O legislador ordinário, por meio da Lei nº 14.550/2023, tornou essa diretriz ainda mais clara ao positivar no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, que: "As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes."

A aferição da efetiva cessação do risco não se pode lastrear em mera presunção, no simples decurso do tempo ou na análise isolada de petições. Exige, ao contrário, a instauração de um contraditório substancial, no qual a manifestação da principal interessada – a vítima – se revela como elemento indispensável e insuprível à formação de um convencimento seguro.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Foi precisamente para pacificar essa questão e garantir a máxima efetividade da proteção que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.249
, fixou teses de observância obrigatória pelos juízes e tribunais do país. Dentre elas, destaca-se a seguinte:

"4) Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas
devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
." (STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.) – destaquei.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao condicionar a revogação das medidas à prévia oitiva das partes. Ao revogar as cautelares com base apenas no parecer do Ministério Público de primeiro grau e na contestação do apelado, o juízo sentenciante suprimiu uma etapa essencial do procedimento, proferindo uma decisão nula por violar diretamente um precedente vinculante e o princípio do contraditório.

A alegação de que o conflito se tornou meramente "patrimonial" não serve como justificativa para afastar a proteção legal. É imperioso reconhecer que a violência doméstica e familiar possui múltiplas facetas, sendo comum que a violência psicológica e a patrimonial se manifestem de forma imbricada, especialmente em contextos de dissolução de relacionamentos. A tentativa de expulsar a vítima do lar comum, conforme narrado, e a instauração de uma disputa sobre bens podem configurar, em si, atos de violência psicológica e patrimonial, destinados a controlar, coagir ou causar sofrimento à mulher, nos exatos termos do art. 7º, II e IV, da Lei nº 11.340/2006. A desqualificação da situação de risco sob o argumento de se tratar de "questão cível" ignora a dinâmica complexa da violência de gênero.

Em caso análogo, o STJ reafirmou a imprescindibilidade da oitiva da vítima:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] LEI MARIA DA PENHA. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. [...]
NECESSIDADE DE OUVIR A VÍTIMA ANTES DE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS
. REVISÃO PERIÓDICA REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. TEMA REPETITIVO 1249. [...] 9.
A revogação de medidas protetivas depende de manifestação da vítima quanto à permanência do risco
e de prova documental que justifique eventual modificação das medidas, requisitos não demonstrados no presente caso." (STJ - RHC n. 200.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJe de 17/2/2025.) – destaquei.

No caso concreto, a apelante manifestou expressamente em seu recurso o temor de que a revogação da medida a coloque em situação de perigo. O juízo de origem, ao extinguir prematuramente o feito, impediu a correta apuração dessa alegação, conferindo proteção insuficiente e violando o dever do Estado de atuar com a diligência necessária para prevenir a violência de gênero.

Portanto, a anulação da sentença é a medida que se impõe, não para discutir o mérito da manutenção definitiva, mas para corrigir o grave erro de procedimento e assegurar que a decisão futura seja tomada com base em todos os elementos necessários, principalmente a palavra da vítima.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A R. SENTENÇA
(ID 35562842) que revogou as medidas protetivas de urgência,
restabelecendo integralmente a sua vigência
, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, antes de qualquer nova deliberação sobre a matéria, seja oportunizada a manifestação da vítima acerca da persistência da situação de risco, em estrita observância ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/07/2026